Tribunal: TJSP
Processo: 1009727-84.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. DANOS MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. 1- Complemento do preparo recursal recolhido fora do prazo. 2- Deserção caracterizada. Intelecção das regras do artigo 224, § 2o, § 3o e artigo 1.007, § 2o do CPC. 4- Majoração da verba sucumbencial honorária, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. Sentença mantida. Recurso de apelação não conhecido.